Tribunal: TJDFT
Processo: 0716057-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716057-19.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IV LTDA APELADO: FABIOLA COSTA D E S P A C H O Providenciem as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, a juntada do acordo de fls. 1/2 ID 14850592 devidamente assinado, sob pena de não homologação. Após, voltem conclusos. Publique-se. Brasília, 18 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator